Tribunal: STF
Processo: ARE 1416418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 10% PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF), ESTABELECIDO PELA LEI N° 7.428/2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 45.810/2016. IMPETRANTES ENQUADRADOS NO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS. NORMA EMERGENCIAL QUE NÃO SUPRIME BENEFÍCIOS FISCAIS, ANTES DIFERE SUA FRUIÇÃO, REDUZINDO-OS EM 10%, EM CARÁTER PROVISÓRIO, ASSEGURANDO A SUA PRORROGAÇÃO PELO PRAZO NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO DO MONTANTE DEPOSITADO NO FEEF. LEI ESTADUAL QUE NÃO CRIA IMPOSTO NOVO, ESTABELECENDO MODULAÇÃO TEMPORAL DO BENEFÍCIO FISCAL PARA ASSEGURAR AO CONTRIBUINTE A RECUPERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES RECOLHIDOS AO FEEF PELA PRORROGAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DECLAROU CONSTITUCIONAL O ADICIONAL TEMPORÁRIO DE ICMS INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APESAR DE AINDA NÃO TER DECIDIDO O MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0063240-02.2016.8.19.0000, CUJO OBJETO É A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016 E DO DECRETO Nº 45.810/2016, QUE INSTITUIU O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF), POR MAIORIA, DENEGOU LIMINAR ALI PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO REFERIDO CRÉDITO. A MESMA LEI É IMPUGNADA NA ADI Nº 5.635/RJ, EM TRÂMITE PERANTE O E. STF, NA QUAL, IGUALMENTE, FOI INDEFERIDA A LIMINAR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUIU O ADICIONAL TEMPORÁRIO NÃO AFASTADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III; 148; 149; 150, I, II, III; 154; 155, § 2º, I; 167, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente